Tribunal: TJMT
Processo: 0002888-22.2015.8.11.0005
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002888-22.2015.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (APELANTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (REPRESENTANTE), ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA - CPF: 571.691.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0002888-22.2015.8.11.0005–Diamantino.

Apelante
:
Fabiana Krohling de Souza

Apelado
:
Banco de Lage Laden Brasil S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

–

AUSÊNCIA DE PLANILHAS DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO CONTRATUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO À ORIGEM -

RECURSO PROVIDO.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito, apto a aparelhar o feito executivo. A despeito, o título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).

(Tema 547 do STJ)

Demais disso, de acordo com a alínea “b” do inciso I do art.798 do CPC, a execução deve ser instruída, dentre outras coisas, com o “demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação”.

A ausência do respectivo demonstrativo de evolução da divida exequenda retira do executado, a possibilidade de obter a adequada prestação jurisdicional, configurando nítido cerceamento de defesa.

Recurso provido, sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0002888-22.2015.8.11.0005–Diamantino.

Apelante
:
Fabiana Krohling de Souza

Apelado
:
Banco de Lage Laden Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Fabiana Krohling de Souza
,
contra a r. sentença pr
oferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que julgou improcedentes os E
mbargos à Execução nº 0002888-22.2015.8.11.0005, manejados nos autos do processo de execução de titulo extrajudicial ajuizado pelo
Banco de Lage Laden Brasil S.A.
, e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, insurge-se a embargante, sustentando, preliminarmente, a necessidade de apresentação de extrato detalhado da conta vinculada da operação. Diz que não foram colacionadas no feito executivo e nos embargos qualquer documento que pudesse evidenciar as transações financeiras a demonstrar a existência de mora, carecendo certeza e liquidez ao titulo executivo.

Destaca a imprescindibilidade de notificação para constituição do devedor em mora.

Segue, alegando a impossibilidade da cobrança de comissão de permanência com outros encargos, tais como, juros remuneratórios, moratórios, multa contratual.

Pontua que a cobrança de valores indevidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora.

Forte em tais argumentos, requer a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, e, no mérito, a reforma da sentença para julgar extinta a execução.

Contrarrazões coligidas no Id n. 177712220, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0002888-22.2015.8.11.0005–Diamantino.

Apelante
:
Fabiana Krohling de Souza

Apelado
:
Banco de Lage Laden Brasil S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de embargos à execução manejado nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial, referente à Cédula de Crédito Bancário n. 115161, questionando a nulidade do título por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, e no mérito, o excesso dos encargos lançados sobre o débito executado,
em razão da cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado e a

impossibilidade da cobrança de comissão de permanência com outros encargos.

Decorrido o iter procedimental, o juiz
a quo
decidiu antecipadamente a lide, afastando a questão preliminar, e no mérito, julgou improcedente os embargos à execução, condenando os embargantes no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a embargante, fundamentada na tese da nulidade do feito executivo, por ausência de certeza, liquidez, e exigibilidade do titulo executivo, além do excesso de execução, em razão do lançamento indevido de juros remuneratórios, como correção do saldo devedor, acima

da taxa média de mercado, e a cobrança indevida da comissão de permanência com encargos da mora.

Nesse contexto, cinge-se que o Banco-exequente, propôs ação de execução objetivando o recebimento da importância de R$ 92.732,98 (noventa e dois mil setecentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos) atualizada em 03.08.15, referente à Cédula de Crédito Bancário n. 115161, no valor originário de R$ 301.500,00 (trezentos e um mil e quinhentos reais).

Todavia, não discriminou a origem do débito executado, vez que carecem a evolução da divida cobrada e os encargos incidentes, apresentando apenas o titulo de crédito e seus aditivos.

Demais disso, o documento mencionado pelo magistrado
a quo
na sentença referente ao id n. 50347322 (pag. 44), a considerar como memória de cálculo atualizada e discriminada do débito executado, trata-se de simples atualização do valor originário da execução, o qual, não há como precisar a evolução do saldo devedor

do crédito exigido. Veja:

Demais disso, como se observa do demonstrativo, os encargos financeiros apontados não guardam qualquer correlação com aqueles constantes do próprio titulo de crédito que prevê taxa de juros remuneratórios de 10,75% a.a, juros moratórios 1% a.m, multa contratual 2%.

Deveras, é certo que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito, apto a aparelhar o feito executivo. A despeito, o título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente e inadimplidos, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).

(Tema 547 do STJ julgado em recurso repetitivo)

Outrossim, de acordo com a alínea “b” do inciso I do art. 798 do CPC, a execução deve ser instruída, dentre outras coisas, com o “
demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação
”.

No caso em pauta, como demonstrado, o exequente não apresentou a evolução da divida exequenda, sequer uma planilha indicativa do saldo devedor, colacionando à inicial apenas o titulo de credito originário e seus aditivos, tampouco apresentou quando da impugnação aos embargos à execução qualquer documento a corroborar a evolução do saldo devedor exequendo.

Assim, é de clareza solar que apenas o demonstrativo de atualização do débito tal como apresentado, inviabiliza a defesa dos executados - embargantes, em evidente cerceamento de defesa.

Nesse sentido, em caso análogo, assim decidiu esta Corte de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

- IMPROCEDENCIA - ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA -

PREJUDICIAL DE MÉRITO: CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO:
ALEGAÇÃO DE INCONGRUÊNCIA ENTRE O TÍTULO EXECUTIVO E O DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA (ART. 798, I, ALÍNEA “B”, DO CPC/15) – INVIABILIZAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS PELOS EXECUTADOS EMBARGANTES – ANULAÇÃO DA SENTENÇA

– DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA EVOLUTIVA CORRETA DO DÉBITO
– GARANTIA DO DIREITO DOS EXECUTADOS EMBARGANTES IMPUGNAREM OS CÁLCULOS DO CREDOR - RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência ou deficiência da fundamentação capar de tornar nula a decisão na forma do inciso I do §1º do art.489 do CPC/15 e inciso IX do art.93 da CF/88 não pode ser confundida com fundamentação sucinta, tampouco com error in judicando.

Embora a alínea “b” do inciso I do art.798 do CPC/15 estabeleça que a execução deva ser instruída com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, certo é que o art.801 do mesmo Codex, determina que “verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.”

Com isso, se o demonstrativo do débito atualizado apresentado não é capaz de evidenciar de forma lógica a evolução do crédito exequendo apontado, mister a anulação da sentença de improcedência dos embargos à execução, com a devolução dos autos ao juízo de origem a fim de que este promova a intimação da exequente embargada para providenciar a emenda da inicial com a juntada do demonstrativo/planilha capaz de evidenciar a evolução da dívida exequenda desde a liberação do crédito até a data do ajuizamento da execução.-
(RAC n.

0011631-82.2019.8.11.0004, 2ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 19.07.23 - negritei)

Nessa toada, já decidi:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL – SÚMULA 286, DO STJ – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA ORIGINÁRIA – DEMONSTRATIVOS DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA XER 712/SLIP – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A pretensão de revisão contratual, com base nos contratos que ensejaram a renegociação da dívida primitiva, encontra respaldo na Súmula n. 286, do STJ, que dispõe que “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.”.

A ausência do contrato originário e do respectivo demonstrativo de evolução da dívida retira da parte autora a possibilidade de obter a adequada prestação jurisdicional.”
RAI n.

1001622-85.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 28.04.

negritei)

Diante desse cenário, há de ser reconhecida a nulidade da sentença ante o evidente cerceamento de defesa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, merece ser provido o apelo para anular a sentença recorrida a fim de restituir os autos à origem para que o exequente providencie a emenda da inicial com a juntada do demonstrativo/planilha capaz de evidenciar a evolução do débito exequendo.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023